Tribunal: TJBA
Processo: 8030018-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030018-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NADSON SANTANA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOICE NASCIMENTO CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
KALLIL MIRANDA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRO FILHO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE IRMÃOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito modificativo, interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de alimentos que fixou alimentos provisórios no patamar de 60% do salário mínimo vigente, em favor de três filhos menores.

2. O agravante comprovou renda mensal aproximada de R$ 1.700,00 e alegou possuir outro filho sob sua guarda, pugnando pela redução da obrigação para 27% do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de alimentos provisórios no valor de 60% do salário mínimo observa o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, diante da existência de outro filho menor, titular do mesmo direito à assistência material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obrigação alimentar deve observar a proporcionalidade entre as necessidades dos filhos e a real capacidade contributiva do alimentante (CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.695).

5. A existência de outro filho não exonera o genitor do dever alimentar, mas exige repartição equitativa de seus recursos, em atenção ao princípio da isonomia entre os descendentes (CF/1988, art. 227, § 6º).
6. A renda comprovada do agravante revela impossibilidade de arcar com a obrigação fixada em 1º grau, sob pena de comprometer sua própria subsistência e a de todos os dependentes.

7. A redução dos alimentos provisórios para o valor correspondente a R$ 510,00 (33,57% do salário mínimo) assegura equilíbrio entre as necessidades dos filhos e a capacidade econômica do alimentante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reduzir os alimentos provisórios para 33,57% do salário mínimo vigente.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. 2. A existência de outro filho menor impõe repartição equitativa da capacidade contributiva do alimentante, em atenção ao princípio da isonomia entre os descendentes. 3. É cabível a redução dos alimentos provisórios quando o valor fixado se mostra excessivo em relação à renda comprovada do alimentante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227, § 6º; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.695.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.149924-3/001, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, Câmara Justiça 4.0, j. 21.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8030018-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
NADSON SANTANA SILVA
e como agravada
JOICE NASCIMENTO CARDOSO e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator